Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LENALIDOMIDA. MIELOMA MÚLTIPLO. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. PARECER NEGATIVO DA CONITEC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. NOTA TÉCNICA NATJUS “JUSTIFICADA COM RESSALVAS”. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. A saúde constitui direito fundamental assegurado pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas n. 6 e 1.234, fixou requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, devendo haver: negativa administrativa; inexistência de alternativa terapêutica eficaz; imprescindibilidade clínica comprovada; respaldo em evidências científicas de alto nível; incapacidade financeira; e análise da legalidade do ato da CONITEC.
3. No caso, o autor, portador de mieloma múltiplo (CID C90.0), já submetido a múltiplas linhas de tratamento disponibilizadas pelo SUS, obteve prescrição de LENALIDOMIDA, porém o Distrito Federal apresentou negativa administrativa fundamentada, e a CONITEC recomendou, de forma motivada, a não incorporação do fármaco ao SUS, com base em ausência de superioridade terapêutica e análise desfavorável de custoefetividade (Relatório n. 701/2022 e Portaria SCTIE/MS n. 16/2022).
4. A Nota Técnica do NATJUS classificou a demanda como “justificada com ressalvas”, destacando que o medicamento não possui finalidade curativa, e que foi considerado não custoefetivo pela CONITEC, inexistindo elementos que indiquem ilegalidade, omissão ou irregularidade no processo administrativo.
5. Ausente demonstração de ilegalidade ou vício no ato administrativo de não incorporação, e não preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelos Temas n. 6 e 1.234 do STF, é inviável o fornecimento judicial do medicamento.
6. Apelo conhecido e desprovido.